Tribunal: TJMT
Processo: 1022268-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1022268-79.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: MAURICIO PEREIRA MARTINS E MERCADO LIVRE. COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Recorridos: MAURICIO PEREIRA MARTINS E MERCADO LIVRE. COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Data do Julgamento: 04/11/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUTO ANUNCIADO NO SITE DO MERCADO LIVRE – CANCELAMENTO DA COMPRA E DEVOLUÇÃO PELO COMPRADOR – PRODUTO NÃO DEVOLVIDO AO VENDEDOR - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No caso, restou comprovado que o autor vendeu um produto na plataforma “Mercado Livre”, entretanto, o comprador cancelou a compra e devolveu o produto junto à plataforma, porém, a requerida devolveu ao vendedor produto totalmente diverso do anunciado e, mesmo tendo tentado solucionar a questão administrativamente, não obteve êxito.
2. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e ausência de solução na esfera administrativa.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.
5. Havendo prova de que o produto anunciado não foi devolvido ao vendedor, impõe-se a restituição do valor do produto.
6. Recursos conhecidos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022268-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO PEREIRA MARTINS - CPF: 713.157.561-53 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUTO ANUNCIADO NO SITE DO MERCADO LIVRE – CANCELAMENTO DA COMPRA E DEVOLUÇÃO PELO COMPRADOR – PRODUTO NÃO DEVOLVIDO AO VENDEDOR - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL EXCESSIVO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

No caso, restou comprovado que o autor vendeu um produto na plataforma “Mercado Livre”, entretanto, o comprador cancelou a compra e devolveu o produto junto à plataforma, porém, a requerida devolveu ao vendedor produto totalmente diverso do anunciado e, mesmo tendo tentado solucionar a questão administrativamente, não obteve êxito.

2.

Configurada está à falha na prestação do
serviço
, decorrente da
cobrança indevida e ausência de solução na esfera administrativa.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.

5.

Havendo prova de que o produto anunciado não foi devolvido ao vendedor, impõe-se a restituição do valor do produto.

6.

Recursos conhecidos parcialmente providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022